Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 6.926,00, a título de complementação do valor que já fora solvido, e R$ 3.031,81, referente à correção monetária. Em suas razões recursais, afirma que o auxilio-alimentação e abono de permanência não devem ser considerados no cálculo, em razão de seu caráter indenizatório. Contrarrazões apresentadas (Id. 26705461).
2. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúnia, uma vez que ela já foi concedida administrativamente. A controvérsia cinge-se na base de cálculo da indenização.
3. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
4. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
5. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n. 1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019, Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
6. Deste modo, verifico que os precedentes do TJDFT mencionados no recurso inominado foram superados pela mais recente jurisprudência do STJ.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.